Tribunal: TJSP
Processo: 1106041-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: e com juros da citação. Inversão dos encargos da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.800,00.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor em relação de consumo abrange falhas na prestação de serviço decorrentes de fortuito interno. 2. O atraso significativo em voo internacional, com perda de conexão, configura dano moral passível de indenização.
Recurso de apelação provido.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003917-96.2022.8.26.0597, Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, 38a Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2023.
TJSP, Apelação Cível 1003229-72.2022.8.26.0068, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2022.
(TJSP; Apelação Cível 1106041-62.2023.8.26.0100; Relator (a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 17/03/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atraso de vôo

Relator(a):

Nuncio Theophilo Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/03/2025
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Société Air France, alegando atraso de voo de Estocolmo a São Paulo, com conexão em Paris, resultando em chegada ao destino 11 horas após o previsto. Pleiteou indenização de R$ 13.749,17 por danos morais.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Société Air France, alegando atraso de voo de Estocolmo a São Paulo, com conexão em Paris, resultando em chegada ao destino 11 horas após o previsto. Pleiteou indenização de R$ 13.749,17 por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o atraso do voo e a consequente perda da conexão configuram falha na prestação de serviço, ensejando indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade civil em relações de consumo é objetiva, não dependendo de culpa, bastando a comprovação do dano, do serviço defeituoso e do nexo causal.
4. O atraso do voo por problemas técnicos é considerado fortuito interno, não eximindo a companhia aérea de responsabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso, julgando procedente a ação e condenando a ré a pagar R$ 5.000,00 por danos morais, corrigidos da data do julgamento e com juros da citação. Inversão dos encargos da sucumbência e fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.800,00.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor em relação de consumo abrange falhas na prestação de serviço decorrentes de fortuito interno. 2. O atraso significativo em voo internacional, com perda de conexão, configura dano moral passível de indenização.
Recurso de apelação provido.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14.
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 8o e 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1003917-96.2022.8.26.0597, Rel. Lavínio Donizetti Paschoalão, 38a Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2023.
TJSP, Apelação Cível 1003229-72.2022.8.26.0068, Rel. Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j. 08.12.2022.